Tribunal: TJDFT
Processo: 0717759-06.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ALUGUÉIS E ENCARGOS. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO ATÉ ENTREGA DAS CHAVES. VISTORIA DE SAÍDA. AVARIAS APONTADAS. REPAROS POR CONTA DO LOCATÁRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que pretendiam a declaração de inexistência de débito relativo aos aluguéis subsequentes à desocupação do imóvel, bem como quaisquer débitos referentes às reformas realizadas no referido imóvel, além de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo regular. Contrarrazões apresentadas no ID 69078099.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza cível. Assim, a controvérsia será analisada de acordo com os ditames da Lei no 8.245/1991 (Lei do Inquilinato), bem como do Código Civil.
4. Na inicial, narram os autores que celebraram com o requerido, contrato de locação de imóvel, com vigência no período compreendido entre 10/03/2023 09/03/2026. Aduzem que desocuparam antecipadamente o imóvel na data de 10/07/2023, e que pagaram R$ 2.667,87 à imobiliária, a título de multa rescisória, conforme estipulado na cláusula 17a do contrato. No entanto, alegam que o requerido (locador) está cobrando os aluguéis de agosto, setembro, outubro e novembro de 2023 (R$ 4.688,35), encargos locatícios (647,67) e custos com reparo no imóvel desocupado (R$ 2.647,41). Requereram a declaração de inexistência de tais débitos, além de reparação por danos morais no importe de R$ 10.000,00.
5. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que o locatário é responsável pelos aluguéis e demais encargos da locação vencidos até a entrega das chaves. Nesse sentido: Acórdão 1857673, 0741528-50.2023.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/05/2024, publicado no DJe: 20/05/20.
6. No caso sob análise, embora os recorrentes tenham antecipadamente desocupado o imóvel na data de 10/07/2023, a entrega das chaves ocorreu apenas na data de 13/11/2023, 04 (quatro) meses depois da desocupação, conforme Termo de Entrega de ID 69078083. Assim, não se mostra qualquer irregularidade na cobrança levada a efeito pelo requerido/locador, eis que os recorrentes/locadores são responsáveis pelos aluguéis, bem como pelos encargos locatícios até a data da entrega das chaves.
7. Quanto às avarias identificadas no imóvel, conforme disposto no artigo 23, III, da Lei do Inquilinato (Lei no 8.245/91), bem como no artigo 569, IV, do Código Civil, o locatário é obrigado a restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal.
8. Com efeito as vistorias de entrada e saída são indispensáveis para se definir a responsabilidade do locatário por eventuais avarias no imóvel quando finda a locação. Nesse sentido: Acórdão 1390067, 07059057820218070020, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Em cobrança de despesas alegadamente despendidas para reparo de danos imputados a locatário, não basta afirmação da existência de avarias no imóvel; necessário provar tal alegação, ou seja, a efetiva demonstração do estado do bem ao início e ao término da locação.
10. O Termo de Vistoria de Saída de ID 69078085, apontou avarias em praticamente todos os cômodos do imóvel, tais como ausência de chaves, de lâmpadas e de espelho, paredes com furos, piso trincado, além de torneira com vazamento. Nas observações gerais constou ainda a necessidade de pintura das paredes e do teto, além da aplicação de verniz nas portas e portais.
11. Assim como os aluguéis e os encargos locatícios, recaem também sobre os recorrentes/locatários a obrigação de arcarem com os reparos apontados no Termo de Vistoria de Saída, por força do disposto no artigo 23, III, da Lei do Inquilinato (Lei no 8.245/91), bem como no artigo 569, IV, do Código Civil.
12. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
13. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.